Tribunal: TJDFT
Processo: 0012722-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO.
1. Não obstante no ato de interposição do recurso a d. Defesa tenha fundamentado sua irresignação em todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, a apelação não deve ser analisada de forma ampla, uma vez que não se admite segunda apelação pelo mesmo motivo, conforme prevê a alínea “d”, ex vi da parte final do § 3o, do artigo 593, do Código de Processo Penal: “se a apelação se fundar no n. III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu na ovo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.”.
2. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando amparada em fundamentação idônea.
3. Reconhecida a menoridade relativa do acusado ao tempo do fato criminoso, a pena deve ser compensada com a agravante e retornar ao quantitativo fixado na primeira fase.
4. Recurso parcialmente provido para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa.